Tribunal: TJPA
Processo: 0001910-49.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001910-49.2015.8.14.0009

APELANTE: LUIZ WAGNER COSTA DE AMORIM

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ARTIGO 121, §2°, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO – ANULAÇÃO DO JÚRI – DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – Improcedência.
A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim médico (ID n°. 5002264), onde consta que a lesão foi provocada por instrumento de ação mecânica e ainda pelo Auto de apresentação e apreensão (ID n°. 5002264), em que foi apreendido uma pá de pedreiro e uma camisa com manchas de sangue. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos da vítima e testemunhas, produzido tanto em sede policial, confirmados em plenário, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, restando claro que o delito de homicídio qualificado, só não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – Inocorrência.
Não destoam do conjunto probatório constante.
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

A Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desa. Eva Coelho do Amaral.

RELATÓRIO

LUIZ WAGNER COSTA DE AMORIM,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Consta da denúncia que no dia 29 de abril de 2015, o ora denunciado tentou contra a vida da vítima José Wallace Silveira de Sousa, com golpes de arma branca, só não consumando o delito, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Transcorrida a instrução do feito, Luiz Wagner Costa de Amorim, foi submetido ao Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a sua culpabilidade pelo delito tipificado no artigo 121, §2°, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do CP, tendo o Juiz Presidente fixado a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pela anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, alegando que a decisão condenatória, é manifestamente contrária a prova dos autos, alegando que agiu sem
animus necandi
ou em legítima defesa e ainda, que as qualificadoras não retratam a verdade dos autos, sendo estranhas ao processo.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público, requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para manter a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Por preencher os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Pugna apelante, pela anulação do júri, alegando que a decisão é manifestamente contrária a prova dos autos.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim médico (fls. 12 dos autos digitais – ID n°. 5002264), onde consta que a lesão foi provocada por instrumento de ação mecânica e ainda pelo Auto de apresentação e apreensão (fls. 18 dos autos digitais – ID n°. 5002264), onde consta que foi apreendido uma pá de pedreiro e uma camisa com manchas de sangue.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos da vítima e testemunhas, produzido tanto em sede policial, confirmados em plenário, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima José Wallace Silveira de Souza, em síntese, declarou em plenário, que estava trabalhando na sua casa, batendo massa e o apelante chegou oferecendo peixe e ao dizer que não iria comprar, começou a ser insultado por Luiz Wagner e após discussão e um desentendimento por causa de um balde, quando estava de costas, o apelante lhe desferiu um golpe de pá no seu pescoço, que o apelante lhe deu outros dois golpes quando tentava correr para o hospital, momento em que passou uma viatura e o prendeu em flagrante delito.

A testemunha ocular do crime, Cintia Pinheiro da Silva, narrou que viu quando a vítima estava trabalhando na sua casa com um balde de cimento e o apelante chegou vendendo peixe, ocasião que a vítima disse que não ia comprar porque não tinha dinheiro, momento que Luiz Wagner disse que o balde de cimento era seu, que pegou a pá e disse que ia matar José Wallace. Afirma que o ofendido estava de costa, quando o agressor desferiu o golpe de pá, que nesse instante a vítima saiu correndo para o hospital e ainda foi perseguida pelo apelante, que deixou claro que queria mata-la, que gritava:
“vou te matar seu fudido”.
Ressaltou que a vítima estava de costa, quando o apelante desferiu o golpe de pá.

Dessa forma, apesar do apelante ter alegado que não possuía intenção de matar, apenas de se defender, pelas declarações da vítima, aliado ao testemunho ocular transcrito acima, se verifica que o primeiro golpe que desferiu foi pelas costas do ofendido e não satisfeito aplicou outros na sua cabeça, conforme boletim médico, gritando que iria mata-lo, tornando a tese de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, impossível de acolher, já que o delito de homicídio qualificado, só não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que foi detido por uma guarnição da policia que passava pelo local no momento dos fatos.

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria do crime. Ademais, é sabido que a decisão do Júri, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória acolhida pelos jurados, através de provas constantes nos autos, impondo-se, portanto, que se observe o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido,
in verbis:

STF: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. Os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, remontando a garantia do art. 5.º, XXXVII, “c”, da Constituição Federal ao célebre Buschel’s Case, de 1670, decidido pelas Cortes Inglesas. Não viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos o comando de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, no caso de proferida decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à reversão do veredicto. Agravo regimental não provido. (RHC 113314 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 10-10-2012 PUBLIC 11-10-2012).

STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Omissis... 2. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas. Precedentes. 3. Omissis... 5. Ordem denegada. (HC 216.898/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012).

Assim também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – LEGITIMA DEFESA DO APELANTE DIEGO – NÃO CONFIGURADA – INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA PENA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO TAMBÉM NESSE ASPECTO – MANUTENÇÃO DAS PENAS APLICADAS AOS RÉUS.

1. A decisão do Conselho de Sentença que acolheu a tese acusatória está respaldada em provas existentes nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais e Laudo Pericial, afastando a hipótese de anulação do julgamento, em respeito ao Constitucional Princípio da Soberania dos Veredictos do Júri Popular. 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (APELAÇÃO PENAL N.º 2012.3.009606-3; ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal Isolada; RELATORA:J.C.NADJA NARA COBRA MEDA)

Dessa forma, não há como anular o julgamento, posto que a decisão restou em consonância com as provas produzidas nos autos.

Pelos menos fundamentos restou comprovado que o apelante incidiu nas qualificadoras do artigo 121, §2°, II e IV, do CP, uma vez que não destoam do conjunto probatório constante.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2022.

Belém, 04/04/2022